Tribunal: STF
Processo: Rcl 67670
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Diogo Ivankovic Gomes ajuizou reclamação constitucional contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão daquela Corte.



    Em petição de difícil compreensão, o reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão violou o instituto da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), com base nas razões a seguir transcritas:



    “observa-se que a pretensão autoral é voltada para, dizer que no presente caso, todos os requisitos estão preenchidos, como se passa a demonstrar. Para que o requerente na forma de direito faça jus a efetiva entrega da prestação jurisdicional ali não reconhecida pela r. decisão ora recorrida, a desafiar dispositivo normativo constitucional em abstrato, e configurando, assim, a uma só voz, total insulto ao instituto da coisa julgada, por isso é da competência exclusiva do E. STF para o julgamento desta presente reclamação”



    Com base nesse fundamento, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do acórdão do STJ e restabelecer os efeitos da sentença proferida nos autos da ação nº 1027517-91.2016.8.26.0554. Pede, por fim, a procedência da reclamação para confirmar a decisão liminar.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão reclamado do STJ negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos fundamentos ora transcritos (eDOC. 12):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE OU SUPERAÇÃO. TEMA N. 181 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    (...) No caso dos autos, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 



    Por isso, qualquer alegação que conste do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário que envolva o conhecimento do recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese:



    Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.)”



    Conforme reconhecido no acórdão reclamado, o recurso extraordinário do reclamante foi interposto contra acórdão que inadmitiu o recurso especial.



    A admissibilidade de recurso especial é matéria de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão que analisa essa matéria não preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser inadmitido. Correta, portanto, a aplicação do Tema 181 do STF pela Corte de origem. 



    Ademais, o reclamante não esclarece como e o porquê o acórdão reclamado teria violado a coisa julgada.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários advocatícios haja vista a ausência de angularização da relação processual.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente